Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718567-14.2024.8.07.0006 RECORRENTE: UDSON EDUARDO NOGUEIRA MACHADO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença está correta com relação à (i) possibilidade da capitalização de juros e ausência de abusividade dos juros remuneratórios; (ii) ausência de abusividade da tarifa de cadastro; (iii) ausência de abusividade da cobrança de IOF. III. Razões de decidir 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, justamente porque é média. Por conseguinte, competia à parte apelante demonstrar de forma clara e precisa os motivos pelo quais as taxas incidentes sobre as parcelas do empréstimo se mostrariam excessivamente destoantes da taxa média do mercado para a mesma operação financeira, o que não ocorreu. 4. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista (Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I; MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n.o 2.170-36/2001), além de ter sido prévia e expressamente pactuada no caso concreto, o que torna insubsistente o fundamento de abusividade (Tema 953/STJ e Súmula 539/STJ). 5. A tarifa de cadastro é lícita, se expressamente prevista e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (caso em foco). 6. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621/STJ). IV. Dispositivo 7. Apelação desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: MP n.o 2.170-36/2001, Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. III e 52; Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I; Lei no 4.595/1964; Lei n.o 5.143/1966; CTB, art. 63, inc. I; Decreto n.o 6.306/2007, art. 2o, inc. I, 3o, § 1o, I, 4o e 5o, I e III. Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ; Súmula 530/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 566/STJ; Tema 233/STJ; Tema 234/STJ; Tema 621/STJ; Tema 953/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 800.605/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2019; TJDFT, acórdão 1733354, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.7.2023; TJDFT, acórdão 1700038, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, acórdão 1985030, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10.04.2025; TJDFT, acórdão 1979441, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28.03.2025. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, inciso XII, e 52, todos do CDC, alegando que a instituição financeira responde pelo dano de forma objetiva, por não prestar serviços eficientes e seguros. Afirma que a concessão de crédito constitui um negócio que já é remunerado pelos juros, os quais incluem, em seu cálculo, a cobertura dos custos de captação dos recursos emprestados, as despesas operacionais e os riscos inerentes à operação, razão pela qual se afigura ilegítima a cobrança de quantias referentes ao “IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguros". Defende a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo insurgente, bem como o pagamento de indenização à título de danos morais. Requer, por fim, a produção de prova pericial contábil do contrato celebrado entre as partes. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ e do TJMT para demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, inciso XII, e 52, todos do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No quadro fático-jurídico é de se inferir da cédula de crédito bancário que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado de todas as informações referentes à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, etc.), especialmente porque o contrato foi devidamente assinado, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (Lei no 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52). (...) Inconsistente, pois, o pretendido reconhecimento da descaracterização da mora, pois os juros remuneratórios (cobrados no período da “normalidade contratual”) não teriam sido considerados abusivos. E igual sorte segue o pedido de repetição de indébitos, pois não foi comprovada qualquer ilicitude do serviço bancário. (...) Desse modo, a revisão contratual, como exceção ao princípio pacta sunt servanda, demanda evidências concretas e não apenas conjecturas, de práticas abusivas ou de desequilíbrios substanciais que prejudiquem o consumidor, o que não se constata no caso concreto.” (ID 76467773). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Registre-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76802820. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003